Tribunal: STF
Processo: AI 813416
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: Matéria eleitoral. Embargos de declaração com caráter infringente. Acórdão embargado que negou provimento a agravo regimental com fundamento na súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal e no caráter infraconstitucional do tema do recurso (julgamento antecipado da lide e necessidade de oitiva de testemunhas). 



    Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.



    Embargos de declaração rejeitados.